Tribunal: TJES
Processo: 5000856-37.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000856-37.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - No caso, o desprovimento do recurso do Município de Serra atraiu a majoração apenas dos honorários advocatícios a que ele foi condenado, de modo que, em vez de pagar 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo embargante, pagará 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

2 - Logo, nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, estão presentes, porquanto, ao contrário da insurgência do embargante (Itaú Unibanco S/A), o desfecho atribuído à causa pelo acórdão embargado, repercutiu em incremento favorável apenas para o embargante, quanto aos honorários advocatícios.

3 - Além disso, vale acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pelo embargante (Art. 57, do CDC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

4 - Ambos embargos declaratórios rejeitados.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher ambos os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5000856-37.2017.8.08.0048

Embargante/embargado:

Itaú Unibanco S/A

Embargado/embargante:

Município de Serra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Serra, a fim de manter a sentença que reduziu a multa administrativa do Procon de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O embargante Itaú Unibanco S/A sustenta que o acórdão recorrido padece de erro material quanto à condenação do embargado na majoração dos honorários advocatícios, a qual traduziu prejuízo ao embargante, diante da sucumbência recíproca aplicada pela sentença.

Já o embargante Município de Serra sustenta que o seu recurso tem a finalidade de prequestionar o dispositivo do art. 57, do CDC, o qual reputa não ter sido objeto de análise.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, os embargantes se voltam contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Serra, a fim de manter a sentença que reduziu a multa administrativa do Procon de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, ao final, majorou a condenação do apelante a título de honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o parâmetro fixado (CPC, §11, art.85).

Embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S/A

O embargante Itaú Unibanco S/A sustenta que o acórdão recorrido padece de erro material quanto à condenação do embargado na majoração dos honorários advocatícios, a qual traduziu prejuízo ao embargante, diante da sucumbência recíproca aplicada pela sentença.

Sem razão o embargante.

Ora, a sentença consignou que
“[...] é fácil de ver que se trata de típica hipótese de sucumbência recíproca, pelo que condeno as partes no rateio das custas e honorários na proporção de 50% (cinquenta por cento), que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da lide, assim compreendido o valor da multa administrativa R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a teor do inc. I do §2º do art. 85 do CPC, porquanto, se trata de base de cálculo(multa) que reflete o proveito econômico da demanda.[...]”.

Significa dizer que o desprovimento do recurso do Município de Serra atraiu a majoração apenas dos honorários advocatícios a que ele foi condenado, de modo que, em vez de pagar 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo embargante, pagará 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Logo, nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, estão presentes, porquanto, ao contrário da insurgência do embargante, o desfecho atribuído à causa pelo acórdão embargado, repercutiu em incremento favorável apenas para o embargante, quanto aos honorários advocatícios.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios de Itaú Unibanco S/A.

É como voto.

Embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S/A

O embargante Município de Serra sustenta que o seu recurso tem a finalidade de prequestionar o dispositivo do art. 57, do CDC, o qual reputa não ter sido objeto de análise.

Sem razão o embargante, tendo em vista que o referido dispositivo versa acerca de dosimetria que, por sua vez, restou apreciada no julgamento do recurso, porém sob o viés da razoabilidade e proporcionalidade.

Aliás, o acórdão embargado ainda colacionou precedente desta corte sobre mesmo tema com referência expressa ao referido dispositivo, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON – ESPERA EM FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA – TEMPO SUPERIOR AO ESTIPULADO PELA LEI MUNICIPAL - SANÇÃO EXORBITANTE – READEQUAÇÃO DO VALOR –
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 – Constada a irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo apelado, razoável que a quantia seja redimensionada para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97,
segundo o qual “[...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990[...]”, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.
2 – Na hipótese vertente, a sanção administrativa decorreu da abusividade praticada pelo apelante pela inobservância do prazo mínimo de permanência do consumidor na espera de fila de sua agência bancária, em inobservância ao disposto no art. 2º, inciso II, da Lei Municipal nº 2.829/2005, culminando na aplicação de multa no importe original de R$ 27.173,00 (vinte e sete mil e cento e setenta e três reais), que, por sua vez, afigura-se exorbitante frente as peculiaridades do caso concreto. 3 – Recurso parcialmente provido. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000854-04.2016.8.08.0048, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,
Data: 28/Sep/2021)

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Por derradeiro, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pelo embargante (Art. 57, do CDC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 10.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).